Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-78.1998.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001041-78.1998.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (APELANTE), EGON ROTH - CPF: 573.917.699-91 (APELADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), ADELINO SIMOES DE CARVALHO FILHO - CPF: 053.907.298-20 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO INDIGENA ZOROMARA - CNPJ: 10.572.498/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (APELANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EGON ROTH - CPF: 573.917.699-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – PROCESSO REGIDO PELO CPC/73 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA QUALIFICADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATUAÇÃO PROCESSUAL CONTÍNUA – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – INSUCESSO DAS MEDIDAS QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESÍDIA – INAPLICABILIDADE DO RESP REPETITIVO No 1.340.553 E DOS TEMAS 566, 567, 568 E 570 DO STJ ÀS EXECUÇÕES CÍVEIS ENTRE PARTICULARES – DISTINÇÃO DE REGIME JURÍDICO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO PRESCRICIONAL COINCIDENTE COM O DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição material, não se configurando quando demonstrada a atuação processual contínua da parte exequente.

A simples ausência de bens penhoráveis ou a ineficácia das diligências realizadas não caracteriza desídia apta a ensejar a extinção do feito.

Inaplicável, às execuções cíveis entre particulares, a orientação firmada no REsp repetitivo no 1.340.553, bem como os Temas Repetitivos nos 566, 567, 568 e 570 do STJ, por se referirem a execuções fiscais ou demandas envolvendo a Fazenda Pública, regidas por disciplina própria.

Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente coincide com o da pretensão executiva, exigindo-se, para sua configuração, a paralisação do processo por culpa exclusiva do credor, o que não se verifica na hipótese.

Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001041-78.1998.8.11.0005

APELANTE:

CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO:

ADELINO SIMÕES DE CARVALHO FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra a sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
ADELINO SIMÕES DE CARVALHO FILHO
, visando à satisfação de crédito decorrente de contrato de compra e venda, consistente na entrega de 22.000 (vinte e duas mil) sacas de soja de 60 kg.

Consta dos autos que a execução foi proposta no ano de
1995
, tendo o feito tramitado por longo período, com a prática de diversos atos processuais voltados à localização dos executados e à efetivação da constrição patrimonial.

Na sentença, o magistrado singular reconheceu a
prescrição intercorrente
, ao fundamento de que, não obstante o prolongado trâmite processual, a exequente teria deixado de praticar atos executivos efetivos por período superior ao prazo prescricional quinquenal, consignando que meros requerimentos reiterativos e diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a prescrição.

Para tanto, destacou que o marco inicial da contagem do prazo prescricional teria ocorrido em 18/02/2013, quando a exequente foi intimada acerca da não localização dos executados para a realização da intimação da penhora, tendo permanecido, a partir de então, sem promover medidas eficazes para o regular prosseguimento da execução.

O
decisum
ainda consignou que, no período compreendido entre 2013 e 2022, a exequente limitou-se a formular requerimentos considerados inadequados ou ineficazes, tais como pedidos de intimação por meio de advogados sem poderes constituídos, requerimentos de citação por edital de parte já citada, bem como reiterações de diligências anteriormente frustradas, sem a adoção de providências concretas aptas à satisfação do crédito.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente, porquanto desconsiderou a efetiva atuação da exequente ao longo de toda a tramitação do feito.

Argumenta, inicialmente, que o magistrado de origem aplicou indevidamente o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.340.553, o qual se refere especificamente às execuções fiscais, não sendo aplicável às execuções cíveis entre particulares.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Lei no 14.195/2021 ao caso concreto, sob o argumento de que se trata de norma processual que não pode retroagir para alcançar situações consolidadas, devendo ser observada a disciplina vigente à época dos atos processuais, regida pelo Código de Processo Civil de 1973.

No mérito, defende a inexistência de inércia, asseverando que, ao longo de toda a execução, promoveu reiteradas diligências visando à localização dos executados e de bens passíveis de constrição, destacando que o feito tramitou, em grande parte, sob a sistemática física, com expedição de diversas cartas precatórias, circunstância que contribuiu para a morosidade processual.

Aduz que foram adotadas múltiplas medidas judiciais, inclusive tentativas de intimação dos executados, pedidos de prosseguimento da execução e requerimentos de atos expropriatórios, não podendo ser penalizada pela inefetividade dessas diligências, muitas vezes decorrente da própria conduta dos executados, que teriam dificultado a sua localização e ocultado patrimônio.

Argumenta, ainda, que a sentença acabou por premiar a conduta do devedor, que, após se beneficiar da longa tramitação do feito, postulou o reconhecimento da prescrição intercorrente, em afronta aos princípios da boa-fé e da efetividade da jurisdição.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 342486381).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando que restou devidamente caracterizada a inércia da exequente, especialmente após sua intimação em 2013 para promover atos essenciais ao andamento do feito, não tendo adotado medidas eficazes dentro do prazo legal.

Alega que a apelante limitou-se à prática de atos meramente formais e ineficazes, incapazes de impulsionar a execução, o que ensejou a correta aplicação da prescrição intercorrente, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal (Id. 342766861).

Certidão atesta o recolhimento do preparo recursal (Id. 342786350).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, à luz do regime jurídico aplicável ao caso concreto.

De início, cumpre destacar que a presente execução foi ajuizada e tramitou, em sua maior parte, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, circunstância que impõe a observância do regime jurídico então vigente para a análise da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, a configuração da prescrição intercorrente, sob o CPC/73, exige a demonstração inequívoca de inércia injustificada do credor, consistente na paralisação do feito por sua exclusiva culpa, sem a prática de atos necessários ao seu regular prosseguimento. A simples dificuldade na localização de bens penhoráveis ou do devedor não é suficiente, por si só, para caracterizar desídia apta a ensejar a extinção do processo.

Ademais, o prazo da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, coincide com o prazo prescricional da pretensão executiva, de modo que, tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

No caso concreto, a análise dos autos evidencia que a exequente não permaneceu inerte de forma injustificada, tendo se manifestado sempre que instada pelo juízo (Ids. 342486374, 342486362, 342486360, 342486355, 342485894, 342485889), 342485883, 342485880), adotando providências voltadas à localização do executado e à satisfação do crédito, ainda que tais diligências não tenham produzido resultados efetivos. Tal circunstância, por si só, afasta a caracterização da inércia qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não se mostra juridicamente adequada, ainda, a aplicação analógica do entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.340.553, porquanto referido precedente foi construído no âmbito das execuções fiscais, regidas por legislação específica, não sendo automaticamente transponível às execuções cíveis entre particulares, que possuem disciplina própria no Código de Processo Civil e no Código Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SENTENÇA QUE DECLAROU, EX OFFICIO, A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. INAPLICABILIDADE DAS TESES FIRMADAS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ NO RESP 1604412/SC, UMA VEZ QUE A EXECUÇÃO NÃO FICOU PARALISADA POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO.
2. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP 1340553/RS. IMPOSSIBILIDADE. REPETITIVO QUE SE RESTRINGE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS.
SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Não evidenciada a paralisação da demanda por tempo superior ao prazo prescricional do direito reivindicado, não há que se falar em prescrição intercorrente.

2. Incabível a aplicação analógica de recurso repetitivo que fixou tese específica sobre a prescrição intercorrente nas execuções fiscais às demandas executivas de caráter privado, haja vista a distinção de tratamento e de rito existentes entre a Lei de Execução Fiscal e o Código de Processo Civil. Apelação Cível provida.
”
(TJ-PR - APL: 00010614520108160123 Palmas 0001061-45.2010 .8.16.0123 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 14/03/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

Da mesma forma, os Temas Repetitivos nos 566, 567, 568 e 570 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicam diretamente às execuções de natureza privada, por tratarem de controvérsias específicas envolvendo a Fazenda Pública, não havendo identidade de regime jurídico a autorizar sua incidência no caso em exame.

Assim, à luz do regramento aplicável e das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, não se verifica a paralisação do processo por culpa exclusiva da exequente, requisito indispensável à configuração da prescrição intercorrente sob a égide do CPC/73, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

A propósito, nesse sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC, sob o argumento de paralisação do feito por prazo superior ao legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, considerando (i) a aplicação das regras do CPC/1973, do CPC/2015 e da Lei no 14.195/2021; e (ii) a existência de atos processuais úteis praticados no curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nas execuções regidas pelo CPC/1973, exige a demonstração de inércia do credor após o término do prazo de suspensão, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, não sendo possível a aplicação retroativa das disposições do CPC/2015.

4. Com a entrada em vigor do CPC/2015, aplica-se a regra de transição do art. 1.056, iniciando-se o prazo prescricional em 18.03.2016, inexistindo prescrição consumada naquele momento.

5. No interregno prescricional, o exequente praticou atos inequívocos de impulsionamento do feito, inclusive com obtenção de satisfação parcial do crédito mediante levantamento de valores, circunstância incompatível com a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

6. A movimentação processual útil interrompe o curso da prescrição, evidenciando o interesse do credor no prosseguimento da execução e afastando a incidência da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente, não se configurando quando há prática de atos processuais úteis no curso do prazo prescricional.
2. As regras do CPC/2015 e da Lei no 14.195/2021 não retroagem para alcançar situações consolidadas sob a égide do CPC/1973, devendo ser observada a regra de transição do art. 1.056 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; CPC/1973; CC/2002, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, IAC no REsp no 1.604.412/SC; STJ, REsp no 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 17.03.2025.”
(N.U 0000070-67.1997.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS.
AJUIZAMENTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. PRÁTICA DE ATOS ÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu execução iniciada sob a vigência do CPC/1973, com fundamento em prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do regime anterior à Lei no 14.195/2021, especialmente diante da alegação de inércia do exequente e ausência de suspensão formal do feito.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige, de forma cumulativa, suspensão formal do processo, intimação do exequente e inércia injustificada pelo prazo prescricional da pretensão.

4. No caso, o exequente atuou continuamente, com pedidos de penhora via Sisbajud, consultas ao Renajud, Infojud e CNIB, e bloqueio parcial efetivado em 2016.

5. A paralisação decorreu de entraves processuais e diligências sem êxito, sem desídia do credor e não houve suspensão formal nos termos do art. 921 do CPC/2015, nem intimação específica.

6. Conforme o STJ (REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente, nas execuções do CPC/1973, exige a presença conjunta desses elementos, ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Nos processos regidos pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente se configura com suspensão formal, intimação do exequente e inércia injustificada pelo prazo da pretensão.

2. Atos úteis do exequente, ainda que sem êxito, afastam a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, arts. 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2023; TJMT, Ap Cív no 0000045-04.2016.8.11.0085, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.10.2025; TJMT, Ap Cív no 0023161-03.2014.8.11.0055, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.08.2025.”
(N.U 0000305-08.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de alimentos ajuizada em 2004, com base em inércia da exequente por período superior a dois anos.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão formal de suspensão do processo impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) saber se houve inércia injustificada da exequente por prazo superior ao prescricional.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título.

A aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência.

Não houve decisão de suspensão do feito, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“1.A prescrição intercorrente na execução de alimentos proposta sob a vigência do CPC/1973 é admissível após decisão formal de suspensão do processo e prévia intimação do exequente. 2. A ausência de inércia injustificada do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o, e 924, inc. V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018; TJMT, RAC no 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023; TJMT, RAI no 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.”
(N.U 0001367-80.2004.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição
intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026